Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BRADESCO. IMPOSIÇÃO. ABSTENÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO. AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CABIMENTO. LEGITIMADO DO BANCO. PRESENÇA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. APURAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e arts. 186 e 187 do Código Civil (CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado.
4. No presente caso, verifica-se que o agravado alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros na compra e venda do automóvel acima indicado. Conquanto o recorrente sustente a sua ilegitimidade processual na ação movida também seu desfavor, obtempera que o contrato ajustado com o segundo requerido cumpre com todos os requisitos objetivos e subjetivos de sua formação, encontrando-se válido e eficaz.
5. Desses argumentos deflui-se que o agravante considera presentes todos os elementos dos planos de validade e eficácia daquele negócio jurídico, podendo até exercer o direito potestativo de eventualmente judicializar qualquer questão que o envolva. Se não há ação judicial movida pelo recorrente para cobrar/forçar o adimplemento de tal pacto firmado, há risco de vir a ser.
6. Em contrapartida, a determinação imposta ao agravante na decisão vergastada além de ser em caráter provisório não lhe causa maiores prejuízos na hipótese de revogação da medida, momento no qual poderá buscar, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento de eventual obrigação que lhe assiste.
7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.